Tribunal: TJSP
Processo: 1004469-30.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PELO AUTOR, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DO AUTOR PERANTE A RÉ DECORRENTE DE MULTA POR FIDELIDADE, E, ASSIM, CONDENANDO-A NA OBRIGAÇÃO DE CESSAR AS INDEVIDAS COBRANÇAS, SEJA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU POR MENSAGEM, SOB PENA

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PELO AUTOR, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DO AUTOR PERANTE A RÉ DECORRENTE DE MULTA POR FIDELIDADE, E, ASSIM, CONDENANDO-A NA OBRIGAÇÃO DE CESSAR AS INDEVIDAS COBRANÇAS, SEJA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU POR MENSAGEM, SOB PENA DE "ASTREINTES". LADO OUTRO, REPELIU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, PELA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – ESCOPO DO APELO QUE SE CINGE A DEVOLVER A ESTE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO A PERQUIRIÇÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE GEROU ABALO DE ORDEM MORAL EM DIMENSÃO INDENIZÁVEL, COMPETINDO À PRESTADORA DOS SERVIÇOS COMPENSAR OS DANOS MORAIS IMPINGIDOS AO CONSUMIDOR EM RAZÃO DAS AFLIÇÕES E PERTURBAÇÕES PROVOCADAS A QUEM É SURPREENDIDO E SUCESSIVAMENTE IMPORTUNADO POR INDEVIDAS COBRANÇAS – NO QUE DIZ RESPEITO AO ARBITRAMENTO DO "QUANTUM", TOMANDO-SE POR BASE OS ASPECTOS DO CASO CONCRETO E A DOCUMENTAÇÃO CARREADA AOS AUTOS, JULGO CONDIZENTE COM AS DIRETRIZES MENCIONADAS E ADEQUADA AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE A IMPORTÂNCIA DE R$ 3.000,00 - RECURSO PROVIDO